Tribunal: TJSP
Processo: 2101249-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2.014 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA e imunidade tributária - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com necessária exatidão, o
bem imóvel tributado e o fundamento legal da exação - CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinguir a execução fiscal sem que seja concedido prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2.014 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA e imunidade tributária - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com necessária exatidão, o
bem imóvel tributado e o fundamento legal da exação - CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinguir a execução fiscal sem que seja concedido prazo para a exequente substituir ou corrigir a CDA – STJ, Súmula 392 - Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra a, § 2o – Extinção do feito em relação à CDHU - Decisão reformada - Recurso provido.